Tribunal: TJMT
Processo: 1014921-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014921-56.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GRACIELA MARIA DA SILVA - CPF: 071.125.414-17 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA MOURA - CPF: 038.723.551-55 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GRACIELA MARIA DA SILVA - CPF: 071.125.414-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. INVESTIGAÇÃO POR ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA HIPOTÉTICA. ACESSO AOS AUTOS. SÚMULA VINCULANTE 14/STF. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
preventivo impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática do crime de estelionato, visando à concessão de salvo-conduto ou aplicação de medidas cautelares diversas, sob alegação de risco iminente de decretação de prisão preventiva e restrição de acesso aos autos do inquérito policial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção apta a justificar a concessão de habeas corpus preventivo; e (ii) violação ao direito de acesso aos autos do inquérito policial, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF.

III. Razões de decidir

3. A concessão de
habeas corpus
preventivo exige demonstração de constrangimento ilegal real e iminente, não sendo cabível diante de mera conjectura de futura decretação de prisão preventiva, inexistente no caso concreto qualquer ato judicial indicativo de restrição à liberdade.

4. As medidas cautelares patrimoniais e investigativas adotadas no curso do inquérito não implicam, por si sós, ameaça ao direito de locomoção, tampouco autorizam controle abstrato de eventual decisão futura.

5. Não restou evidenciado cerceamento de defesa, uma vez que os patronos do paciente possuem acesso aos autos já documentados, inexistindo negativa indevida de informações, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 14 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: “1. O
habeas corpus
preventivo exige demonstração concreta de ameaça iminente à liberdade de locomoção, não se admitindo sua utilização com base em hipótese abstrata de futura decretação de prisão. 2. Não há violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF quando assegurado à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 181.800/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 15.10.2024; STF, Súmula Vinculante no 14.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014921-56.2026.8.11.0000

PACIENTE: DIEGO DA SILVA MOURA
IMPETRANTE: GRACIELA MARIA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
preventivo impetrado em favor de
D
iego da Silva Moura
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, em razão de suposto risco iminente de decretação de prisão preventiva no curso de investigação instaurada para apurar a prática
, em tese,
do crime de estelionato.

A impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a ocorrência de restrição de acesso aos autos do inquérito policial, em alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

Requer
eu
, liminarmente, a expedição de salvo-conduto ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A
impetração foi distribuída no plantão judiciário, ocasião em que a Desembargadora plantonista

deixou
de apreciar a liminar, por não vislumbrar hipótese excepcional de plantão
(id.
358604360
).

A liminar foi indeferida por este Relator (id.
359114860).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
360405394).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, da lavra d
o
ilustre Procurador
Gill Rosa Fechtner
(id. 361557377).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Consoante se extrai dos autos principais (n. 1000649-24.2026.8.11.0108), a defesa manejou
habeas corpus
perante o juízo de origem, tendo sido proferida, em 08/04/2026, decisão que afastou, em exame fundamentado, a existência de ameaça concreta ao direito de ir e vir do paciente, ao consignar que inexiste, até o momento, qualquer decreto de prisão ou ato judicial indicativo de iminente segregação cautelar.

A pretensão deduzida nesta impetração, portanto, ampara-se na mera suposição de que, a qualquer momento, poderá ser decretada a prisão preventiva do paciente, em decorrência do prévio cumprimento de medidas cautelares patrimoniais e investigativas.

Todavia, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“a concessão de habeas corpus preventivo exige a demonstração de um constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir uma prisão meramente hipotética, sem base fática concreta”
(RHC n. 181.800/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024).

Com efeito, inexiste, até o presente momento, qualquer decreto de prisão ou decisão judicial indicativa de que a autoridade apontada como coatora pretenda, de forma concreta e imediata, impor medida extrema ao paciente.

Ao contrário, as informações prestadas revelam a adoção de providências cautelares de natureza patrimonial e investigativa, devidamente fundamentadas na presença de indícios consistentes de autoria e materialidade, bem como na necessidade de resguardar a efetividade da persecução penal.

Essas
providências, embora revelem o avanço das investigações, não se confundem com restrição à liberdade de locomoção,
tampouco
autorizam, por si sós, a conclusão de que haja risco concreto e iminente de decretação de prisão preventiva.

Não é possível, assim, admitir o manejo do
habeas corpus
como instrumento de controle abstrato de eventual futura decisão judicial.

Caso sobrevenha decretação de custódia cautelar, sua legalidade deverá ser examinada à luz dos elementos então existentes, não sendo cabível, nesta sede, antecipar juízo sobre providência ainda não efetivada.

De outro lado, no tocante à alegação de violação ao direito de acesso aos autos do inquérito policial, a impetração limita-se a invocar, de forma genérica, a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, sem demonstrar, concretamente, a existência de negativa indevida de acesso aos elementos já documentados.

Ao revés, verifica-se que a própria autoridade apontada como coatora determinou a requisição de informações à autoridade policial responsável pelos Inquéritos Policiais n. 98.4.2024.31636 e 98.4.2025.30739, com esclarecimento pormenorizado acerca de eventual indeferimento formal de acesso defensivo aos elementos de prova já documentados, o que evidencia que a matéria foi submetida à devida apuração no juízo de origem.

Além disso, conforme consulta aos autos de origem, verifica-se que a autoridade policial informou que os patronos Graciela Maria da Silva e Fabrício Carvalho de Santana já se encontram devidamente habilitados no processo cautelar n. 1001568-47.2025.8.11.0108, no qual foram acostadas todas as provas já documentadas e vinculadas aos inquéritos em apuração, assegurando-se, assim, plena ciência à defesa quanto aos elementos já formalizados (id. 229653949).

Referida circunstância enfraquece a alegação de cerceamento defensivo, por evidenciar a inexistência de recusa indevida de acesso aos elementos já documentados, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, ausentes elementos que evidenciem cerceamento defensivo, risco atual de constrição indevida da liberdade ou ilegalidade flagrante, não há fundamento para a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026